Tribunal: STF
Processo: ARE 1565325
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jacinto Aldo da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO ORIGINÁRIO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO, POR VÁRIOS ANOS, COMO AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM E PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO LABORADO COMO AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE CONSIDERADA DE RISCO PELA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 E DO TEMA N. 942, AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO COM OS CASOS DE ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. A Constituição Federal previa a modalidade de aposentadoria especial para servidores que atuassem em atividades especiais, no inciso III, do § 4º, do art. 40 (antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019) e, diante da inexistência de regulamentação da matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 33 para suprir tal carência legislativa e determinar a aplicação, subsidiária, da Lei n. 8.213/1991.



    2. O autor exerceu as funções do cargo de agente penitenciário, atividade considerada de risco, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de atividade insalubre ou perigosa. A diferença entre tais espécies de aposentadoria especial estava prevista, expressamente, na redação anterior do art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal, até a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    3. Dessa forma, não se aplicam aos(às) agentes penitenciários(as) as teses jurídicas do enunciado da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema n. 942, ambos do Supremo Tribunal Federal, eis que incidentes apenas nos casos de aposentadoria especial por "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física" (antiga redação do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal). 



    4. Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos, com o arbitramento de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação nº 5044209-85.2022.8.24.0023/SC, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 04.07.24)



    Na minuta, o agravante sustenta violação dos arts. 5º, LV, e 40, § 4º, da Constituição da República. Alega ser servidor público do Estado de Santa Catarina, ocupando o cargo de agente administrativo. Alega que trabalhou sob condições perigosas e insalubres no Hospital de Custódia, na função de agente penitenciário entre 01/02/1994 a 16/06/2005 e que em 17/06/2005 foi enquadrado como agente prisional, tendo atuado até 04/11/2021, quando foi anulado o enquadramento anterior. Requer, nesse sentido, a conversão, em especial, do tempo trabalhado enquanto agente penitenciário, seja no cargo ou função, para aposentadoria especial.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto à violação do arts. 5º, LV, da Constituição da República, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748371, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno”.  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Quanto à alegada violação ao art. 40, § 4º, da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar, observo que o cargo originário do autor é de agente administrativo, o que torna inócua a discussão acerca da aplicação das regras de aposentadoria especial dos(as) agentes penitenciários. Se o cargo originário do servidor é o de agente administrativo, não lhe pode ser concedida a aposentadoria especial com base no cargo de agente penitenciário, benefício exclusivo daqueles(as) servidores(as) que foram admitidos(as) por concurso público para tanto.



    [...]



    Nesse sentido, a par da existência de formas de provimento especiais e excepcionais de cargos públicos (promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução), a regra é que o(a) servidor(a) somente poderá exercer as funções do cargo para o qual foi nomeado(a) e empossado(a) após aprovação em concurso público.



    Por tal motivo, tanto a transposição de cargos públicos como a atuação em desvio de função por servidores(as) públicos(as) são anomalias que devem ser corrigidas no seio da Administração Pública, eis que violam frontalmente a regra do concurso. Na hipótese, o demandante atuou em função distinta daquela para a qual foi admitido por concurso por mais de 25 (vinte e cinco) anos, mas tal circunstância não gera direito à aposentadoria especial pelo cargo de agente penitenciário, devendo a ele ser aplicadas as regras do regime comum, próprias do cargo de agente administrativo.



    [...]



    Devo registrar, ainda, que o autor não postulou, na inicial, a concessão de aposentadoria especial com base no cargo de agente penitenciário, mas apenas a conversão do tempo especial laborado nessa função em tempo comum. Todavia, tenho como necessário tal esclarecimento, eis que, na sentença, o magistrado julgou improcedentes os pleitos exordiais alegando não ser possível a conversão reclamada pois aplicável ao autor o regime especial dos(as) servidores da segurança pública (agente penitenciário). 



    Ocorre que a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, tal como requerido pelo recorrente na peça portal, não se dá pelo motivo apontado na sentença, mas por outro, do qual passo a tratar. 



    O cargo de agente penitenciário é considerando como atividade de risco, não se enquadrando nas hipóteses de atividade insalubre ou perigosa, ainda que o(a) servidor(a) perceba, na prática, adicionais da espécie. A diferença entre esses tipos de aposentadoria especial estava prevista, de forma expressa, na redação anterior do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que assim dispunha até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.



     [...]



    Dessa forma, pertencentes os(as) agentes penitenciários à categoria de atividade de risco, não se aplicam a eles(as) as teses jurídicas do enunciado da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema n. 942, ambos do Supremo Tribunal Federal, eis que incidentes apenas nos casos de aposentadoria especial por "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física" (antiga redação do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal).



    [...]



    Considerando tal contexto, o autor somente poderia obter a conversão de tempo especial em comum referente aos períodos em que atuou como agente administrativo ou técnico em atividades administrativas, demonstrando que, nesses interregnos, esteve exposto a agentes nocivos à saúde, conforme a legislação vigente naqueles momentos. 



    Ocorre que, na inicial, o autor postulou a conversão do tempo especial somente quanto ao período posterior a fevereiro/1994, quando passou a exercer as funções de agente penitenciário. Não há pedido, portanto, relativo ao intervalo de atuação como agente administrativo (outubro/1985 a fevereiro/1994), de modo que deixo de analisar tal questão nesse ponto. 



    Já com relação ao interregno de atuação como técnico em atividades administrativas, que passou a exercer a partir de outubro de 2021, constato a impossibilidade de análise da conversão do tempo especial em comum em razão da incidência do disposto no art. 10, § 3º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, o qual vedou essa forma de cálculo a partir de sua promulgação (19/11/2019). 



    O pleito inicial que visa a conversão de tempo especial em comum está restrito ao período de atuação do apelante como agente penitenciário, o que torna desnecessária a produção de prova pericial para averiguar possível exposição do autor a agentes insalubres ou perigosos durante o exercício dessa função pública. Logo, afasto a preliminar de nulidade da sentença pela não realização de prova técnica.”



    Verifica-se que a decisão do Tribunal de origem partiu da premissa que a atividade exercida enquanto agente penitenciário se enquadraria em atividade de risco, sendo afastado, portanto o Tema 942/RG que trata de conversão de tempo especial em comum em razão de exposição a agentes insalubres ou perigosos durante o exercício dessa função pública. 



     Nesse sentido, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a norma do artigo 40, §4º, da Constituição da República não se aplica a membros de carreiras integrantes da segurança pública, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1537814 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe-s/n DIVULG 22-04-2025 PUBLIC 23-04-2025)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação.” (ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1479709 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1461337 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente